Tribunal: TJSP
Processo: 1003091-83.2019.8.26.0271
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1.021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1.021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, IV do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a contrato de crédito rotativo – Cartão de crédito – Comprovação da existência de contrato inadimplido – Regularidade do débito – Comprovação da existência da contratação – Faturas com compras e pagamentos – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003091-83.2019.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante RUTE
PRISCILA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003091-83.2019.8.26.0271/50000
2
Agravo Interno no 1003091-83.2019.8.26.0271/50000
Agravante
Rute Priscila Candido (AJG)
Agravado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Itapevi 1a Vara Cível
Voto no 37696
Agravo interno Natureza de recurso Artigos 994, III e 1.021 do
CPC Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o
conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal
Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do
princípio da colegialidade STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático Análise do recurso pelo Relator
Inteligência do artigo 932, IV do CPC Possibilidade Ausência
de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Observância da regra de economia e celeridade processual
Exercício de competência jurisdicional Poder-dever atribuído ao
relator.
Declaratória e Indenizatória Negativação relativa a contrato de
crédito rotativo Cartão de crédito Comprovação da existência
de contrato inadimplido Regularidade do débito Comprovação
da existência da contratação Faturas com compras e pagamentos
Inocorrência de fraude Regularidade do débito Inadimplência
configurada Negativação Exercício regular de direito Danos
morais Inexistência Improcedência e sucumbência exclusiva da
parte autora Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, art. 23 Não provimento do recurso de
apelação mantido.
Agravo interno não provido.
Vistos,
Trata-se de agravo interno (fls. 01/05) interposto contra a r.
decisão monocrática de fls. 121/124 que negou provimento ao recurso de apelação da
autora com fundamento no artigo 932, IV do CPC.
A agravante argumenta que não é cabível o julgamento da
apelação de forma monocrática nos termos da legislação, pedindo a anulação do ato
decisório que negou seguimento a apelação, ou que o recurso seja submetido do
julgamento pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso.
Processado e respondido o recurso (fls. 10/13), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início se entende de rigor se reafirmar que o julgamento
monocrático considerados os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003091-83.2019.8.26.0271/50000
3
não viola o princípio da colegialidade, com o acréscimo de estar 'resguardada a
possibilidade de interposição do agravo interno objetivando forçar o exame da matéria pelo
colegiado competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP), anotados os poderes do relator,
observada a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não gera
prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de agravo
interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no REsp
1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à incidência da
regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu - do artigo 489, § 1o, incisos V e
VI, do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1.021 do CPC, no sentido do agravo
interno possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o argumentado pela
recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão, uma vez que além da
possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o intuito de minorar a
carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pela recorrente não
demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, ainda
mais quando observada a natureza da questão objeto da lide.
Confira-se o teor do decidido: "(...) A parte autora pretende
com a presente demanda ser indenizada e ver reconhecida a inexigibilidade e determinada
a baixa definitiva da dívida de R$ 116,99 contra ela negativada, com vencimento em
16/11/2018
e
inclusão
em
11/01/2019,
relativamente
ao
contrato/fatura
no
MP034866000069776066 (fls. 18), cuja origem alega desconhecer e legalidade contesta.
Como se nota, a relação ora em análise se configura como consumerista, sendo adequada
a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo que incumbia à instituição
requerida a demonstração da regularidade na contratação e da negativação da dívida
perante os órgãos de proteção ao crédito. E como concluiu o douto magistrado a quo, a
requerida se desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente através das explicações
trazidas em sua contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls. 24/41 e
81/85. Verifica-se que a dívida inserida perante o órgão de proteção ao crédito em
desfavor da parte autora diz respeito ao cartão de crédito no 66000069776066, plástico no
5447.xxx.xxx.1883, ativado em 16/08/2018, a qual se encontra com faturas inadimplidas a
partir de 11/2018. Cumpre ressaltar, não obstante divergência entre o número do
contrato, é fato incontroverso que em 07/08/2018, conjuntamente com a abertura da conta
corrente no 000010431149, agência 0348, a autora adquiriu cartão de crédito e fez uso do
mesmo parcelando compras. A dívida negativada, portanto, decorre do referido cartão de
crédito fornecido à autora/apelante, cuja prova de pagamento não ocorreu, de modo que a
parte autora tornou-se permanentemente inadimplente, daí exsurgindo o débito objeto da
negativação de fls.18, o que afasta a possibilidade de fraude no presente caso. Note-se que
embora a parte autora impugne genericamente em sua réplica (fls.87/91), os documentos
colacionados comprovam a existência de vínculo entre as partes (autora e banco).
Ademais, as faturas foram enviadas para o mesmo endereço que a autora declinou em sua
petição inicial. Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade e indenizatória
formuladas pela autora não podiam prosperar. Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara
em casos análogos: Responsabilidade Civil. Negativação. Ausência de ilicitude. Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003091-83.2019.8.26.0271/50000
4
incontestável. Cessão de crédito válida. Ausência de notificação do devedor não a torna
inválida. Ausência de prova, ainda, de que a negativação já tenha perdurado por cinco
anos. Improcedência do pedido indenizatório mantido. Recurso não provido. (Apel no
0049073-13.2010.8.26.0576, Rel. Des. Rubens Cury, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 08/05/2013). E, ainda: Recurso Apelação Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a "ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais e tutela antecipada" Inadmissibilidade Cerceamento de defesa não
configurado Ausência de notificação quanto à cessão de crédito que não interfere na
existência ou exigibilidade da dívida, nem impede que o cessionário busque a conservação
do seu crédito Inteligência do artigo 293 do Código Civil Débito devido Negativação do
nome da autora que se deu em exercício regular de direito Danos morais não
caracterizados
Preliminar
afastada
Recurso
improvido.

(Apel
n.o
0168577-83.2010.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, Relator Des. Roque
Antonio Mesquita e Oliveira, j. 30/03/2016). Assim, mesmo se aplicando ao caso a
Legislação Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que o
requerido logrou comprovar a regularidade da negativação por ele realizada bem como a
exigibilidade do crédito correspondente, de modo que a improcedência da ação é medida
que se impõe. “Dessa forma, não se pode reconhecer nesta sede a irregularidade do
apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco a ocorrência dos
danos morais alegados...” (fls. 122/123)
Respeitada a combatividade do patrono da agravante, esta
nova insurgência não alterou o convencimento deste Magistrado, reafirmando-se que não
se entende violar direito a decisão do relator, vez que referida decisão pode ser submetida
ao controle do colegiado.
Ademais, a agravante não infirmou o fundamento central da
decisão prolatada. Em que pese haver divergência entre o número do contrato apontado, é
fato incontroverso que em 07/08/2018, conjuntamente com a abertura da conta corrente no
000010431149, agência 0348, a agravante adquiriu cartão de crédito e fez uso do mesmo
parcelando compras.
A dívida negativada, portanto, decorre do referido cartão de
crédito fornecido à agravante, cuja prova de pagamento não ocorreu, de modo que a parte
autora tornou-se permanentemente inadimplente, daí exsurgindo o débito objeto da
negativação de fls.18, o que afasta a possibilidade de fraude no presente caso.
Note-se que embora a agravante impugne genericamente em
sua réplica (fls.87/91), os documentos colacionados comprovam a existência de vínculo
entre as partes (autora e banco). Ademais, as faturas foram enviadas para o mesmo
endereço que a autora declinou em sua petição inicial. Daí porque a pretensão declaratória
de inexigibilidade e indenizatória formuladas pela autora/agravante não podiam prosperar.
Em face disso, nos limites da via eleita, ausentes argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, de rigor se
manter a decisão impugnada.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003091-83.2019.8.26.0271/50000
5
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator